Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-16.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702547-16.2018.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA FERREIRA FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Ferreira Fernandes contra acórdão que desproveu a apelação interposta. Intime-se o embargado para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator